Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-21.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703602-21.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ROSANA RODRIGUES DE SOUZA MARTINS APELADO: KESLY KRISTINA DE SA, MAURICYO MATOS BRANDAO, E. S. T. D. S., AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ROSANA RODRIGUES DE SOUZA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LAIR DE SOUZA TURQUE DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora